Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA. ALEGADA RESIDÊNCIA DOS SÓCIOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 8.009/90 assegurou a impenhorabilidade de imóvel residencial de propriedade de qualquer pessoa da entidade familiar que nele resida.
2. Considera-se bem de família, caracterizando-se como impenhorável, o imóvel de propriedade da pessoa jurídica e no qual residam os seus sócios, contanto que a empresa seja eminentemente familiar, a justificar a mitigação da separação que deve existir entre a pessoa jurídica e os componentes do seu quadro social.
3. A comprovação dos requisitos para a caracterização do bem de família é ônus da parte executada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.